Tribunal: CARF
Processo: 15983.000712/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000712/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.254 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
LOMBARDI LOMBARDI S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/01/2007
ANISTIA. CONCESSÃO PELO CARF. IMPOSSIBILIDADE.
A anistia é instituto tributário que exige previsão legal específica, conforme
dispõe o §6o do art. 150 da CRFB/88. Logo, não estando a anistia pleiteada
pelo contribuinte devidamente positivada, ausente a competência do CARF
para a sua concessão.
PRINCÍPIO
DA
VEDAÇÃO
AO
CONFISCO
.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE MULTA E
JUROS.
Os princípios constitucionais da vedação ao confisco e da proporcionalidade
são dirigidos ao legislador e ao controle jurisdicional da constitucionalidade. A
multa e juros legalmente previstos não podem ser afastados pela administração
tributária por alegação de inconstitucionalidade. Súmula Carf no 2

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000712/2007-64
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.254 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000712/2007-64

Trata-se, na origem, Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD
composta da contribuição do segurado empregado, arrecadada mediante desconto incidente sobre
a respectiva remuneração, e não repassada à Seguridade Social.
De acordo com relatório fiscal (e-fls. 48-52):
A origem das contribuições devidas é proveniente das Folhas de Pagamento
apresentadas pela empresa.
Foram apurados os fatos geradores de contribuição previdenciária abaixo discriminados:
- Prestação de Serviços Remunerados por segurados empregados;
- Prestação de Serviços Remunerados pelos sócios - pró-labore.
As Guias da Previdência Social analisadas, em sua maioria, apresentavam o código de
pagamento 2300, tendo em vista que a empresa efetuava os recolhimentos como se
fosse optante pelo Simples, ainda que tivesse sido excluída do referido programa; no
entanto, estas também foram consideradas pela fiscalização como se tivesse sido
utilizado o código 2100

Período de apuração, conforme discriminativo de e-fls. 08-09: 09/2004 a 01/2007.
Ciência do auto de infração no dia 27/09/2007, conforme recibo (e-fl. 02).

Impugnação (e-fls. 56-59) na qual a autuada alega:
 Que não houve omissão ou falta de lançamento de informação;
 Que não descontou dos segurados qualquer quantia;
 Que dificuldades financeiras impediram o recolhimento;
 Que podem ter ocorridos equívocos;
 Que os juros e multa são exorbitantes;

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), conforme acórdão e-fls 150-154. Ementa:
CONTRIBUIÇÕES ARRECADADAS DE SEGURADOS EMPREGADOS
A empresa tem a obrigação legal de arrecadar as contribuições dos segurados
empregados a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração e recolher o
produto dessa forma arrecadado .
MULTA E JUROS DE MORA
A multa e os juros aplicáveis aos créditos da Seguridade Social estão previstos em
legislação especial.

Ciência do acórdão em 10/06/2008, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR – e-fl. 156).

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.254 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000712/2007-64

Recurso Voluntário (e-fls. 162-166) apresentado em 08/07/2008, no qual a
autuada pleiteia reconsideração em inteiro teor da impugnação. Acrescenta ainda que, como a
DRJ considerou que as alegações constituíam pedido de anistia, esta deveria ser concedida.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
forma que deve ser conhecido.

Razões da impugnação – Acórdão DRJ
A recorrente alega princípio da economia processual para afirmar que devem ser
consideradas as razões da impugnação, no que tange às contribuições arrecadadas, o tempo hábil
para comprovar as irregularidades e o valor exorbitante da multa e juros.
A então impugnante limitou-se a alegar, no mérito, que “não descontou da
remuneração paga aos segurados qualquer quantia”. No entanto, admitiu que “as dificuldades
financeiras não permitiam que a empresa recolhesse referidos valores ao seu destinatário” e que
“pequenos equívocos podem ter ocorrido nos registros de alterações de salários de funcionários”.
Portanto, assim como na impugnação, também não traz, em sede recursal,
qualquer prova do alegado. Além disso, incabível para o presente julgado o acolhimento da
alegação de falta de tempo hábil para apresentação das provas, vez que o recurso voluntário foi
apresentado após 10 meses do lançamento.

Anistia - impossibilidade
Assim como na impugnação, aduz a recorrente que enfrenta dificuldades
financeiras. Assevera que vem recolhendo os tributos devidos, conforme GPS das competências
06/2007 a 05/2008 (e-fls. 167-182).
A menção aos problemas financeiros fez com que a DRJ simplesmente citasse que
“a contribuinte expressa na realidade um pedido de anistia”. Por essa razão, afirma a recorrente
que “deveria ter sido concedido tal pedido”. Tece considerações doutrinárias sobre o instituto.
Contudo, como já esclarecido pelo julgador a quo ̧ a anistia só pode ser concedida
por expressa previsão legal, nos termos dos artigos 180, 181 e 182 do Código Tributário
Nacional. Não há tal previsão para o caso sob exame, devendo ser mantida a exigência.

Multa – Juros – Confisco
A recorrente entende que os valores de multa e juros configuram confisco.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.254 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000712/2007-64

O parágrafo único do art. 142 do CTN prevê que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Por essa razão,
constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade fiscal está obrigada a efetuar ao
lançamento de ofício da multa.
Também os acréscimos moratórios decorrem de expressa previsão legal.
A previsão constitucional de vedação ao confisco é, portanto, direcionada ao
legislador. Discussão quanto ao efeito confiscatório de multa e juros legalmente previstos
implicaria controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Observância da
Súmula no 02, do CARF, com o seguinte enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital